Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-10.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001194-10.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL AUGUSTO PRESTES - CPF: 045.132.038-70 (RECORRIDO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EMERSON GONCALVES CORREA - CPF: 088.357.709-71 (RECORRENTE), ROSIMERY DETTKE DORST - CPF: 057.900.359-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001194-10.2020.8.11.0010

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA

RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOEL AUGUSTO PRESTES

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO E EMERSON GONÇALVES CORREA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE MODO A NÃO RESSARCIR A VIOLAÇÃO OCORRIDA – ARBITRAMENTO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrido o fracionamento do envio dos recursos, nada impede que o relator analise o segundo recurso apenas em complemento ao voto anteriormente proferido, pelo envio do feito, em momento anterior, de maneira precoce, não se tendo conhecimento pelo relator do novo recurso, pelo fato do SISTEMA PJE se dividir em duas esferas de plataformas, uma de primeiro grau e outra de segundo grau, ficando com o recurso “preso” em primeiro grau, enquanto o feito já estava para a análise do primeiro recurso em segundo grau. Correção que se permite e com rápida solução para o saneamento.

A inserção de gravame em veículo de contrato não celebrado é ato grave, que merece a devida reprimenda, na valoração dos danos morais, de onde, levando-se em conta os transtornos e ainda o valor da operação de empréstimo inexistente, o valor fixado na sentença se mostra irrisório e passível de elevação, o que se faz neste momento, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No que tange da multa de astreintes, devidamente demonstrada a demora na baixa do gravame até a data da sentença, a não justificar a não fixação da multa arbitrada, cabendo ao relator a fixação da mesma em grau de recurso, de modo a não se tornar excessiva e dentro do razoável.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ESPÓLIO DE JOEL AUGUSTO PRESTES, contra a sentença que fixou danos morais pela inserção de gravame indevido pelos recorridos, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pretendendo a majoração de tal valor, bem como, a fixação da multa de astreintes pelo não cumprimento da determinação judicial a seu tempo, forma e modo.

Em sede de contrarrazões o recorrido BANCO BRADESCO pugnou pela manutenção da sentença integralmente.

O recorrido de nome EMERSON GONÇALVES CORREA devidamente intimado deixou de apresentar a peça de contrarrazões ao recurso aviado.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, calha um pequeno esclarecimento acerca dos fatos.

Inicialmente este relator já tinha julgado o recurso aviado pelo BANCO BRADESCO S/A, em momento anterior, porém, houve uma série de equívocos no juízo de primeiro grau que nos conduzem à nova análise neste momento, pois antes de decorrer o prazo dos embargos de declaração que tinham sido aviados pela parte autora / ora recorrente, houve a remessa do recurso aviado pelo BANCO BRADESCO S/A para análise deste relator.

Ou seja, o feito subiu para a análise do recurso, onde,
no prazo ainda foi aviado o presente recurso, porém, o mesmo ficou “preso” em 1º grau, sem que este relator soubesse de sua existência.

Com o retorno dos autos à origem, após o julgamento do recurso do BANCO BRADESCO S/A, a parte autora passou por diversos percalços até se fazer compreender dos fatos narrados e das falhas processuais que conduziram aos problemas até agora narrados, de onde, após as negativas de seus pleitos, finalmente se viu compreendida e acatado o seu recurso, e, por óbvio, remetido para a análise neste momento.

Pois bem, apesar do correto ser a análise de todos os recursos de uma só vez, entendo que, apesar do fracionamento, neste momento, nada impede que o recurso da parte autora seja analisado de forma isolada e, eventualmente se completar com o resultado do anterior julgado do recurso do BANCO BRADESCO S/A, sem maiores problemas e sem a menor necessidade de se prolatar qualquer nulidade do julgamento anterior.

Até porque o recurso do BANCO BRADESCO S/A, tentava se isentar da responsabilidade, excluir o dano moral e / ou sua redução, de onde, houve a devida recusa e improvimento do recurso do mesmo, em nada afetando neste momento, apenas o recurso da parte autora, no caso, que pretende majorar o dano moral e aplicar eventual multa pelo descumprimento da decisão objurgada.

Sobre a ocorrência do dano moral,
tal ponto já foi devidamente analisado no julgamento do recurso aviado pelo BANCO BRADESCO S/A, desmerecendo se tecer qualquer aprofundamento sobre o tema, pelo fato de que, tal ponto da sentença que era o objeto do recurso do mesmo, foi improvido via seu recurso
, em nada afetando os pedidos remanescentes do recurso do autor, visto que, já consolidado no anterior julgamento do recurso do BANCO BRADESCO S/A acerca da ocorrência do dano moral.

No julgamento anterior nada se disse sobre eventual possibilidade de aumento do valor da condenação pelo fato de que, como já dito antes,
apenas aportou para análise o recurso isolado do BANCO BRADESCO S/A,
que foi improvido, então somente de se concluir que, neste momento, redução ou exclusão estão fora de questão, cabendo apenas a análise da possibilidade de ser majorado ou não os danos morais pelos fatos narrados e aplicada ou não a multa de astreintes.

E, nessa toada, entendo que, o que se discute aqui não é mera demora para baixa de um gravame legalmente constituído, de onde, normalmente esta Turma Recursal tem fixado os valores de indenização por volta do valor de R$ 5.000,00, de onde, o que se observa e se trata nos autos é a inserção de um gravame indevido no cadastro do veículo pertencente ao autor, sendo que o mesmo nunca celebrou qualquer contrato com o BANCO BRADESCO S/A.

Calha ainda a informação e que é um gravame efetuado em veículo de grande porte, com valor de gravame elevado (segundo documento do ID 65455590), sendo que, diante de todo o transtorno causado para a parte autora, que, inclusive desejava vender o veículo, merecia um valor maior de indenização, dentro do caráter pedagógico que se espera em condutas ilegais como a presente, de onde, o valor de apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixados na sentença, entendo eu que são insuficientes a recompor todos os prejuízos morais, o dissabor a humilhação e total falta de solução do problema a seu tempo, forma e modo, obrigando ao autor a busca da resolução via Poder Judiciário, ante o insucesso da via administrativa, de onde, entendo ser salutar majorar o valor da indenização pelos danos morais ao valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), se aproximando mais dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a servir de caráter pedagógico ao reclamado para que novas condutas semelhantes não venham mais a ocorrer.

Por óbvio, já existe depósito nos autos (baseados na condenação de 1º grau apenas), de onde, caberá à autora apenas atualizar o valor da diferença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos moldes da sentença, para conta de cálculo do mesmo.

Outro ponto de grande importância ao tema é saber se ao caso em tela deve ser aplicada multa pelo descumprimento da medida liminar ou não.

E, em detida análise dos autos, verifica-se que, a liminar foi deferida no ID 65455565, bem como, no ID 64555573, em data de 07/05/2020, houve a devida intimação do BANCO BRADESCO S/A para que efetivasse a baixa no gravame no prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem, mesmo diante de tal determinação, a parte autora / recorrente comparece nos autos, na peça de impugnação noticiando no evento 65455597, apresentando extrato do DETRAN de onde o mesmo apontava a seguinte situação:

A data do documento acima é de 11/08/2020, ou seja, com data de prazo muito maior do que o que foi concedido pelo magistrado para a devida baixa do gravame perante o DETRAN.

Novamente, no ID 65456460, no documento acostado nos embargos de declaração da sentença, outro extrato do DETRAN aponta a seguinte situação:

A data de impressão do documento se demonstra como sendo 05/10/2020, de onde a sentença fora proferida em data de 28/09/2020, lançando a conclusão de que o documento acostado aos autos pela autora lá na impugnação era documento “interno” do DETRAN e, que em consulta teria visto que a ocorrência do gravame não mais subsistia, porém, inexiste nos autos qualquer inserção de imagem nesse sentido a demonstrar a correta consulta pelo magistrado, da qual não se descura, mas deveria ter sido devidamente colacionada nos autos, para dar lastro de sustentação de sua própria decisão, o que não se observa.

Por outro lado, se observa que pelo extrato do DETRAN ainda se apontava, naqueles momentos a ocorrência da manutenção do gravame em nítida desobediência da ordem judicial de baixa, lançada no nascimento do processo e descumprida ao longo do seu curso.

Registro ainda que
, no curso do processo o BANCO BRADESCO S/A em nenhum momento apresentou petição alguma noticiando o cumprimento, pelo contrário, apresentou apenas uma petição no evento 65455583, pedindo dilação para o cumprimento da obrigação, porém, apesar de tal petição nunca se comunicou cumprimento algum no prazo estipulado, deixando o feito correr até a prolação da sentença.

Entendo eu que, não se trata de documento interno do DETRAN e sim documento que é facilmente obtido com a consulta pública, como outro qualquer, demonstrando de forma clara que até a prolação da sentença não tinha sido cumprida a determinação judicial, mesmo que a destempo.

Desta forma, a multa pelo descumprimento da determinação proferida no nascedouro é perfeitamente aplicável ao caso em tela, porém, por

óbvio, a multa também não pode servir de estímulo primeiro em detrimento do principal, pois o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia se mostraria muito elevado e totalmente desarrazoado, de onde, o correto ao magistrado é fixar uma multa com uma estipulação de teto máximo, para que sejam evitadas distorções à finalidade precípua da mesma, de onde, levando em conta todas essas nuances, com a demora no cumprimento e demais desdobramentos, arbitro a multa pelo descumprimento no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a considerar a partir desta data, qualquer atualização e mora, que serão tratadas em tópico ao final da decisão.

Por derradeiro, ainda calha a menção de que, este relator efetivou uma pesquisa pelo site do DETRAN, sendo uma pesquisa aberta, em data recente de 08/06/2021, onde acusou a seguinte situação em relação ao veículo em tela:

Dados do Veículo

Em 08/06/2021

Placa
EAI2441

Renavam
00216630800

Placa Anterior
EAI2441/MS

Tipo
14-CAMINHAO

Categoria
1-Particular

Espécie
2-Carga

Lugares
3

Marca/Modelo
331486-VW/9.150 E DELIVERY(Nacional)

Fabricação/Modelo
2010/2010

Potência
150

Combustível
3-Diesel

Cor
4-BRANCA

Carroceria
108-CARROCERIA FECHADA

Nome do Proprietário
JOEL AUGUSTO PRESTES

Situação Lacre
Lacrado conforme Portaria 272/2007/DENATRAN

Proprietário Anterior
ROBSON CORREA DAUZACKER

Origem dos Dados do Veículo
CADASTRO

Município de Emplacamento
JACIARA

Licenciado até
2021 em 12/03/2021,
Licenciamento Eletronicamente - CRLV Digital

Adquirido em
20/03/2019

Situação
Em circulação

Restrição à Venda
Sem gravame

Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame
Nenhuma informação pendente até esta data

Impedimentos
Nenhum impedimento registrado até esta data

Dívida Ativa Licenciamento
Nenhuma informação registrada até esta data

Imprimir Licenciamento - Papel A4

Clique aqui para imprimir o CRLV Digital.

Débitos

Tipo de débito Selecionado:

Licenciamento 2020

<<<<---- Visualize outros débitos clicando Aqui!

Descrição

Vencimento

Nominal(R$)

Corrigido(R$)

Desconto(R$)

Juros(R$)

Multa(R$)

Atual(R$)

PRF-000100-T485877228-7242/02(EM MOVIM DE DIA, DEIX DE MAN LUZ BAIXA SOB CHUVA/NEBLI/CERRA)

12/08/2021

130,16

130,16

26,03

0,00

0,00

104,13

Clique aqui para emitir o DAR - R$ 0,00.

Infrações em Autuação

Num.Auto

Descrição

Local/Complemento

Valor

PRF-000100-T193342235-5967/00

Renainf: 4235909657

Em aberto

ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO FLUXO OPOSTO CON

Em JUSCIMEIRA no dia 06/09/2019 às 10:56

BR-364 KM-255 UF-MT

R$ 1.467,35

Penalidades (Multas)

Num.Auto

Descrição

Local/Complemento

Valor

PRF-000100-T485877228-7242/02

Renainf: 4945110670

Em aberto

Movto de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias

Em SAO PEDRO DA CIPA no dia 25/09/2020 às 09:29

BR-364 KM-265 UF-MT

R$ 130,16

Débitos de Multas Conveniados

Nenhum débito em aberto cadastrado para este veículo.

Recursos de Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

Último Processo

Processo

Interessado

Serviço

Operação

00020741/2020

045.132.038-70

Geração de guia de pagamento

14/01/2020 às 15:37h

Auditoria

Em 15/01/2020 às 14:27h

Emissão CRV(2ª via)

Em 15/01/2020 às 14:45h

Recall

Veículo não possui nenhum Recall.

Historico Impedimentos Veiculo

Nenhum impedimento cadastrado para este veículo.

Pelo que se retira do
site
do DETRAN, atualmente inexiste qualquer gravame ou restrição em relação ao bem discutido nos autos, sendo que,
em algum momento entre a sentença e a data desta última consulta ocorreu a baixa
, pelo que se retira da consulta pública, sendo desnecessário neste momento qualquer determinação de baixa, visto que, já efetivada.

Porém, acaso exista eventual restrição pendente que não seja, eventualmente pública,
desde que, devidamente demonstrada pela parte interessada
, fica desde já determinado ao magistrado de origem a enviar ordem de baixa ao DETRAN em relação ao contrato discutido nos autos, abreviando-se aqui toda e qualquer discussão impertinente de nova multa entre outras, acabando com o problema no nascedouro.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Elevar a condenação dos danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de onde, já houve o depósito de parte dos valores nos autos, em relação à condenação fixada na sentença, cabendo a parte autora apresentar os valores remanescente da diferença existente, nos moldes de atualização e mora já fixados na sentença;

b)
Fixar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em parcela única e fixa pelo descumprimento da medida liminar fixada no nascedouro do feito, a ser indexada pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês também a partir desta data, até o efetivo pagamento pelo BANCO BRADESCO S/A;

c)
Determinar ao magistrado de origem, que, em caso da parte autor demonstrar a eventual existência de pendência denominada de “interna” no DETRAN em relação ao contrato dos autos, deverá o mesmo expedir ordem ao DETRAN para a devida baixa;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Registro ainda, que o resultado do presente julgamento em nada impacta nas custas e honorários fixados anteriormente na análise do recurso exclusivo do BANCO BRADESCO S/A, pois o mesmo já foi condenado nas custas e também em honorários que são fixados com base na pretensão do recurso em relação à sentença de 1º grau, não servindo de base qualquer elevação por acatamento do recurso da outra parte, como no presente caso, a concluir que, inexiste qualquer condenação em verba sucumbencial e / ou honorários, neste momento, em relação a este recurso, para o BANCO BRADESCO S/A.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021